Tribunal: TJBA
Processo: 8076638-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076638-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAR DO ACAMPAMENTO PALMARES - ASAPAFAM

Advogado(s)
:
FABIANO LOURENCO DA SILVA

AGRAVADO: JANGA IMOVEIS LTDA - ME

Advogado(s)
:
KELLY MARTINS MEDRADO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS CONEXOS. NULIDADE DE HASTA PÚBLICA. RETOMADA DO CURSO DAS AÇÕES NO PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA POSSE PELOS AGRAVANTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de ações conexas a uma ação de manutenção de posse, ajuizada por Janga Imóveis Ltda – ME em face da Associação dos Agricultores Familiar do Acampamento Palmares – ASAPAFAM, representada por Antonio de Macedo Costa, ora agravante. A parte agravante pleiteia a retomada do curso normal das ações suspensas e o afastamento da prova pericial determinada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a suspensão das ações conexas pelo juízo de origem, à luz da alegada nulidade da arrematação do imóvel objeto da lide;

(ii) saber se é legítima a manutenção da determinação de produção de prova pericial na ação de manutenção de posse.

III. Razões de decidir

3. A decisão do juízo de origem que determina a produção de prova pericial encontra respaldo no princípio do livre convencimento motivado e na sua condição de destinatário da prova, não havendo, por ora, ilegalidade que justifique sua revisão.
4. Entretanto, restou comprovado, nos autos, o trânsito em julgado da ação anulatória de hasta pública, que reconheceu a nulidade da arrematação do imóvel objeto da lide. Diante disso, não subsiste, neste momento processual, fundamento para impedir o regular andamento das ações conexas no primeiro grau.
5. Parecer da Procuradoria Geral de Justiça reconhece a ausência de direito ou expectativa de direito em favor da parte agravada quanto à posse ou propriedade do imóvel.
6. A manutenção da suspensão das ações conexas inviabiliza a apreciação de pedidos liminares e prejudica o direito de posse da parte agravante, que deve ser preservado até a solução da lide principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1."É legítima a manutenção da prova pericial determinada pelo juízo de origem, enquanto destinatário da prova."

2. "Reconhecida a nulidade da arrematação do imóvel em ação anulatória com trânsito em julgado, impõe-se a retomada do curso das ações conexas, assegurando-se à parte agravante a posse do bem até o julgamento definitivo da lide principal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 315, 356, 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Apelação Cível nº 1002992-04.2019.8.26.0566, Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.08.2021.

STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8076638-83.2024.8.05.0000
, figurando como agravante
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAR DO ACAMPAMENTO PALMARES - ASAPAFAM

e agravado
JANGA IMÒVEIS LTDA – ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
pelas razões adiante expendidas.